Tribunal: TCU
Processo: 011.751/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Senhor José Carlos Vidal, prefeito de Gurjão/PB entre 2001 e 2008, em razão de irregularidades no Convênio 710225/2008 (Siafi 625620), celebrado com o referido Município, visando à melhoria da infraestrutura escolar, com a construção de escola/creche, conforme Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública Infantil (Pro-infância).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Senhor José Carlos Vidal, prefeito de Gurjão - PB (período de 2001 a 2008), em razão de irregularidades no Convênio n.o 710225/2008, celebrado pelo FNDE com o referido Município, visando à melhoria da infraestrutura escolar, com a construção de escola/creche, conforme Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública Infantil (Pro-infância); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, seja a Falconi Construções e Serviços Ltda. - EPP (CNPJ 07.942.236/0001-96) considerada revel, para todos os efeitos; 9.2. aproveitar os argumentos apresentados à peça 65 pelo Sr. José Martinho Cândido de Castro (CPF XXX.591.183-XX) como alegações de defesa, para no mérito rejeitá-los; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas do Sr. José Martinho Cândido de Castro (CPF XXX.591.183-XX) e da empresa Falconi Construções e Serviços Ltda. - EPP (CNPJ 07.942.236/0001-96), condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 45.513,98 10/2/2011 9.4. aplicar ao Sr. José Martinho Cândido de Castro (CPF XXX.181.254-XX) e à empresa Falconi Construções e Serviços Ltda. - EPP (CNPJ 07.942.236/0001-96), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, respectivamente, nos valores de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. rejeitar as razões de justificativa dos Srs. José Martinho Cândido de Castro (CPF XXX.181.254-XX) e Humberto José Mendes da Silva (CPF XXX.383.304-XX); 9.6. rejeitar, parcialmente, as razões de justificativa do Sr. Hugo Morais de Alcântara (CPF XXX.322.104-XX), aproveitando as circunstâncias objetivas ao Sr. José Carlos Vidal (CPF XXX.454.634-XX), mantendo-se a irregularidade referente ao pagamento antecipado de serviços não executados; 9.7. aplicar ao Sr. José Carlos Vidal, ex-Prefeito Municipal de Gurjão - PB durante a gestão de 2005 a 2008, e aos Srs. Humberto José Mendes da Silva e Hugo Morais de Alcântara, engenheiros responsáveis pela fiscalização das obras do convênio FNDE 710225/2008, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data do acórdão até o dia do efetivo recolhimento; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.9. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.10. dar ciência aos responsáveis e aos demais interessados, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço ; 9.11. com fulcro no art. 169, inciso V, do RI/TCU, arquivar o processo.